Tribunal: TJMT
Processo: 1063933-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063933-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), MARIA FERREIRA DE SOUZA VASCONCELOS - CPF: 327.665.801-15 (RECORRIDO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), RICARDO LUIS FASOLO - CPF: 058.507.711-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado de no
1063933-70.2025.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA.

Recorrida: MARIA FERREIRA DE SOUZA VASCONCELOS.

Data do Julgamento:
19/05/2026.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PREVALÊNCIA DE LEI FEDERAL SOBRE LEI MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE No 4 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Município a recalcular o adicional de insalubridade de servidora pública ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, utilizando como base o vencimento do cargo, em vez do salário mínimo, com pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar a legislação municipal, que adota o salário mínimo, ou a legislação federal específica, que estabelece o vencimento-base; (ii) estabelecer se a aplicação da lei federal pelo Poder Judiciário viola a Súmula Vinculante no 4 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal atribui à União competência para dispor sobre o regime jurídico e o piso salarial dos Agentes de Combate às Endemias, impondo a observância de legislação federal específica.

A Lei Federal no 11.350/2006, com redação da Lei no 13.342/2016, determina expressamente que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base do servidor.

A norma federal específica prevalece sobre a legislação municipal geral, em razão da hierarquia normativa, do princípio da especialidade e do pacto federativo.

A autonomia municipal não autoriza o afastamento de norma federal editada no exercício de competência constitucional expressa.

A aplicação do vencimento-base como parâmetro não configura violação à Súmula Vinculante no 4 do STF, pois decorre de previsão legal federal, e não de criação judicial de critério.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.132 da repercussão geral, reconhece a força normativa da disciplina federal sobre o regime jurídico da categoria.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso está consolidada no sentido da ilegalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade para a categoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do adicional de insalubridade dos Agentes de Combate às Endemias é o vencimento ou salário-base, nos termos da Lei Federal no 11.350/2006. 2. A legislação federal específica prevalece sobre norma municipal que fixa o salário mínimo como base de cálculo. 3. A aplicação da base legal federal não viola a Súmula Vinculante no 4 do STF, por não implicar criação judicial de vantagem remuneratória. 4. A autonomia municipal não afasta a incidência de norma federal editada no exercício de competência constitucional.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, IV, e art. 198, § 5o; Lei Federal no 11.350/2006, art. 9o-A, § 3o; Lei no 13.342/2016; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.279.765 (Tema 1.132 da repercussão geral); TJMT, Turma Recursal, N.U 1060019-95.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Villela, j. 03.03.2026; TJMT, Turma Recursal, N.U 1049572-48.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26.02.2026; TJMT, Turma Recursal, N.U 1063720-64.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 03.03.2026.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrente a recalcular o adicional de insalubridade da parte recorrida, utilizando como base o vencimento do cargo, e não o salário mínimo, com o pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

O recorrente, em suas razões, alega, em síntese, a prevalência da legislação municipal (Lei Complementar no 188/2023), que estabelece o salário mínimo como base de cálculo. Sustenta sua autonomia para legislar sobre a remuneração de seus servidores e a vedação contida na Súmula Vinculante no 4 do STF, que proibiria o Poder Judiciário de substituir a base de cálculo.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença, defendendo a aplicação da Lei Federal no 11.350/2006, por ser norma específica e hierarquicamente superior, e cita precedentes que respaldam sua pretensão.

Por meio do Ofício n.o 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial se manifestará apenas nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados para parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se à definição da base de cálculo do adicional de insalubridade devido à recorrida, servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias: se deve incidir sobre o salário mínimo, nos termos da legislação municipal geral, ou sobre o vencimento-base, conforme dispõe a legislação federal específica aplicável à categoria.

A sentença não comporta reparos.

Embora o Município recorrente invoque a autonomia municipal e o princípio da legalidade para justificar a aplicação do artigo 158, § 2o, da Lei Complementar Municipal no 188/2023, tal argumentação não prevalece diante da existência de norma federal específica, editada em observância à competência constitucionalmente atribuída à União para dispor sobre o regime jurídico e o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias.

Com efeito, o artigo 198, § 5o, da Constituição Federal estabelece que lei federal disciplinará o regime jurídico e o piso salarial dessas categorias. Em cumprimento a esse comando constitucional, foi editada a Lei Federal no 11.350/2006, cujo artigo 9o-A, § 3o, com redação conferida pela Lei no 13.342/2016, prevê expressamente que o adicional de insalubridade será calculado “sobre o seu vencimento ou salário-base”.

Desse modo, diante do aparente conflito entre a lei municipal, de caráter geral, e a lei federal, de natureza especial e alcance nacional, deve prevalecer esta última, em observância ao sistema federativo, à hierarquia normativa e ao princípio da especialidade. A autonomia municipal, por certo, não autoriza o afastamento de norma nacional editada pela União no exercício de competência constitucional expressamente conferida.

Também não procede a alegação de afronta à Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal. O referido enunciado veda que o Poder Judiciário substitua, sem amparo legal, o salário mínimo por outro indexador como base de cálculo de vantagem remuneratória. Todavia, não é isso que se verifica na hipótese em exame. Aqui, o Judiciário não cria critério novo nem atua como legislador positivo; apenas afasta a incidência da norma municipal incompatível com o ordenamento constitucional e aplica a disciplina legal federal já existente, válida e específica para a categoria. Nessas circunstâncias, a adoção do vencimento-base como parâmetro de cálculo decorre diretamente da Lei Federal no 11.350/2006, não havendo violação ao verbete vinculante.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.279.765, submetido ao Tema 1.132 da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatutários vinculados aos entes subnacionais, reafirmando, assim, a força normativa da disciplina federal sobre a matéria.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem afastado, reiteradamente, a alegação de ofensa à Súmula Vinculante no 4 em hipóteses análogas, quando a definição da base de cálculo decorre da aplicação de norma legal federal preexistente, e não de construção judicial autônoma.

A matéria, ademais, encontra-se pacificada no âmbito das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que têm reconhecido, de forma reiterada, a ilegalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, bem como a obrigatoriedade de adoção do vencimento-base, em conformidade com a legislação federal aplicável.

Nesse sentido, colhem-se, entre outros, os seguintes precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO.
AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO AO USO DO SALÁRIO MÍNIMO. PREVALÊNCIA DE LEI FEDERAL SOBRE LEI MUNICIPA
L. RECURSO PROVIDO.

“[...]” 3. A Constituição Federal veda a vinculação do salário mínimo como indexador de vantagens remuneratórias (art. 7o, IV), o que foi reafirmado pela Súmula Vinculante no 4 do STF, aplicável aos entes federativos, inclusive municipais.

4
. A Lei Federal no 13.342/2016, com base na competência da União prevista no art. 198, § 5o, da CF, estabelece que o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, afastando a possibilidade de cálculo sobre o salário mínimo.

5. A EC no 120/2022 reforça esse entendimento ao constitucionalizar o direito ao adicional de insalubridade como componente da remuneração dos agentes comunitários de saúde.

6. A jurisprudência consolidada da Turma Recursal reconhece a ilegalidade do uso do salário mínimo como base de cálculo e determina a aplicação da base legal federal, inclusive com o reconhecimento de diferenças retroativas e seus reflexos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. É inconstitucional o uso do salário mínimo, ainda que denominado “municipal”, como base de cálculo do adicional de insalubridade de agente comunitário de saúde.

2. A Lei Federal no 13.342/2016, editada com fundamento no art. 198, §5o, da Constituição, vincula os entes subnacionais e estabelece como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento ou salário-base.
3. A declaração de inconstitucionalidade de norma municipal incompatível com normas constitucionais e federais não configura violação à Súmula Vinculante no 37 do STF. 4. É devida a condenação do ente público ao pagamento das diferenças de adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento-base, com os respectivos reflexos nas demais verbas remuneratórias."(...) (N.U 1060019-95.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 04/03/2026).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO OU SALÁRIO-BASE. LEI FEDERAL No 11.350/2006, COM REDAÇÃO DA LEI No 13.342/2016.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 198, §5o).
PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL SOBRE A LEI MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE No 4 DO STF. TEMA 1132 DO STF
. RECURSO PROVIDO.”[...]”
A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) atribui à União competência privativa para legislar sobre o regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, nos termos do art. 198, §5o.

A Lei Federal no 11.350/2006, com a redação conferida pela Lei no 13.342/2016, dispõe expressamente que o adicional de insalubridade desses agentes deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base.

A legislação federal específica prevalece sobre a lei municipal que fixa o salário mínimo como base de cálculo do adicional, em razão da hierarquia normativa e do princípio da especialidade.

O reconhecimento da base de cálculo prevista em lei federal não configura criação judicial de vantagem remuneratória, mas simples aplicação da norma vigente, não incidindo a Súmula Vinculante no 4 do STF.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 1132 da repercussão geral, reconheceu a competência constitucional da União para disciplinar o regime jurídico da categoria, inclusive com impacto financeiro para os entes subnacionais.

A autonomia municipal e as normas de responsabilidade fiscal não autorizam o descumprimento de obrigação legal estabelecida em legislação federal editada no exercício de competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos Agentes de Combate às Endemias é o vencimento ou salário-base do cargo, nos termos do art. 9o-A, §3o, da Lei Federal no 11.350/2006, com redação da Lei no 13.342/2016.

A legislação federal que disciplina o regime jurídico dos Agentes de Combate às Endemias prevalece sobre norma municipal em sentido contrário, por decorrer de competência privativa da União prevista no art. 198, §5o, da CF/1988.

A aplicação da base de cálculo prevista em lei federal não viola a Súmula Vinculante no 4 do STF, por não implicar criação judicial de vantagem remuneratória. “[...]” (N.U 1049572-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL ESPECÍFICA SOBRE A LEI MUNICIPAL GERAL
. RECURSO PROVIDO. “[...]” Tese de julgamento
: 1. A base de cálculo do adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias é o vencimento-base, conforme estabelecido no art. 9o-A, § 3o, da Lei Federal no 11.350/2006, norma de caráter nacional que prevalece sobre a legislação municipal geral que fixa o salário mínimo como parâmetro.
2. A aplicação judicial da base de cálculo prevista na Lei Federal no 11.350/2006 para os Agentes Comunitários de Saúde não configura violação à Súmula Vinculante no 4 do STF por representar o cumprimento de norma específica. (N.U 1063720-64.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 04/03/2026).”

Portanto, a sentença recorrida agiu com acerto ao reconhecer a ilegalidade do cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo e determinar a sua adequação ao parâmetro previsto na legislação federal. A decisão recorrida harmoniza-se com a Constituição Federal, com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada, não havendo falar em violação à separação dos poderes, à autonomia municipal ou aos enunciados sumulares invocados pelo recorrente.

Diante disso, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026